Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-94.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005606-94.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARINETY CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 429.591.011-20 (RECORRENTE), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por MARINETY CARDOSO DOS SANTOS em face do acórdão abaixo ementado:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESTAR VINCULADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA RELATIVA À PERÍODO PRETÉRITO INVIÁVEL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2
. A recorrente sustenta ser técnica de enfermagem e que recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento). Menciona que prestou serviços durante o período pandemia (covid-19), fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, qual seja, em 40%.

3
. Por sua vez, o recorrido alega que vem pagamento regularmente o adicional de insalubridade aos seus servidores e que não cabe falar em pagamento de verbas retroativas. Que o adicional de insalubridade deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições do servidor, não sendo devido o pagamento em período pretérito.

4
. Pois bem. De acordo com o artigo 29, da Lei Municipal n.º 096 /2006: Art. 29. Os servidores em exercício habitual em condições insalubres ficam assegurados à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

5.
O §1° dispõe que a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de
perícia
a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SAD/BG.

6
. Conforme visto, o adicional de insalubridade não é vantagem de caráter geral, não podendo ser estendida indiscriminadamente a todos os servidores da categoria e está condicionado ao
laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

7
. Nesse sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE PARA AFERIR A EFETIVA EXPOSIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1018930-45.2020.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MT - AI: 10112044620208110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2023)

8.
Consigna-se que no caso, a recorrente pleiteia pelo pagamento de insalubridade em grau máximo (40%) no período pandêmico - Covid-19 (período pretérito), todavia, o pagamento da insalubridade está condicionado ao laudo que comprove as condições insalubres que o servidor enfrenta, não sendo devido o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a hipótese de presumir insalubridade em períodos anteriores.

9.
Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1.
Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) grifei.

10. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11
. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição e omissão à jurisprudência, face ao não reconhecimento da diferença do adicional de insalubridade em grau máximo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024